Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-66.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003491-66.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), REGIANE ALBINA GOMES - CPF: 022.428.661-76 (APELADO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA
.

APELADO(S):

REGIANE ALBINA GOMES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, reconhecendo a extinção do contrato por inadimplemento da parte ré e rejeitando o pedido de cobrança de taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber se é possível incluir, em sede de apelação, a condenação da parte recorrida ao pagamento de taxa de fruição, mediante provas apresentadas apenas em grau recursal e sem justificativa para sua não juntada na fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais relativas à alegada ocupação do imóvel foram apresentadas pela primeira vez em sede recursal, sem demonstração de motivo de força maior, o que configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4. A revelia da parte apelada não supre a ausência de provas robustas quanto à efetiva fruição do bem imóvel, sendo incabível presumir, de forma absoluta, a ocupação com base unicamente na ausência de impugnação.

5.

Compete ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a fruição do imóvel pelo requerido, apta a ensejar o pagamento ou a retenção de valor correspondente à taxa de fruição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a juntada de documentos novos em sede de apelação sem demonstração de motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC.

2. A presunção decorrente da revelia não é suficiente para embasar condenação ao pagamento de taxa de fruição, exigindo-se prova mínima da ocupação do imóvel.

3.
Compete ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a fruição do imóvel pelo requerido, apta a ensejar o pagamento ou a retenção de valor correspondente à taxa de fruição.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 344 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. 1000970-28.2022.8.11.0099, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.10.2025;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.06.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16.06.2016
;
TJMT, Ap.
Cív
. 1000122-52.2023.8.11.0084, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças-MT
,
que, nos autos da ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Administrabem
Participações Ltda., declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel
sub judice
, em razão do inadimplemento da parte Regiane Albina Gomes.

Na ocasião, o juízo
a quo
determinou que a apelante procedesse à atualização dos valores pagos, promovendo o abatimento das penalidades rescisórias, conforme o contrato celebrado entre as partes, julgando improcedente o pleito do autor relativo à cobrança de taxa de fruição.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da necessidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de taxa de fruição
.

A parte apelada
não
apresent
ou
suas contrarrazões (ID
322462884
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.

APELADO(S):
REGIANE ALBINA GOMES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Administrabem
Participações Ltda., declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel
sub judice
, em razão do inadimplemento da parte Regiane Albina Gomes.

Na ocasião, o juízo
a quo
determinou que a apelante procedesse à atualização dos valores pagos, promovendo o abatimento das penalidades
rescisórias, conforme o contrato celebrado entre as partes, julgando improcedente o pleito do autor relativo à cobrança de taxa de fruição.

1. Da necessidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de taxa de fruição.

O presente recurso cinge-se a um único ponto: a reforma da sentença para incluir a condenação da parte ré ao pagamento de taxa de fruição.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

No caso em tela, a parte apelante traz aos autos, pela primeira vez em sede de apelação, documentos e fotografias que visam comprovar a suposta ocupação do imóvel pela parte ré. Contudo, não apresentou qualquer justificativa plausível ou demonstração de motivo de força maior para a não juntada oportuna dessas provas durante a instrução processual originária.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
RURAL .
INADIMPLEMENTO DO ARRENDADOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE. INOVAÇÃO
RECURSAL .
FÉ PÚBLICA DAS ATAS NOTARIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DA PARTE. CONEXÃO COM OUTROS AUTOS. JULGAMENTO
CONJUNTO .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por arrendatários em razão da não preparação das áreas objeto de contrato de arrendamento rural, conforme
estipulado .
Sentença julgou procedente o pedido para compelir os arrendadores à obrigação pactuada. A demanda tramita em conexão com os autos nº 1000122-52.2023.8 .11.0084, tendo havido julgamento conjunto em razão da identidade fático-jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de produção de prova pericial agronômica configura cerceamento de defesa;

(
ii
) saber se houve inovação recursal com apresentação de documentos e argumentos novos em sede de apelação;

(
iii
) saber se as atas notariais podem fundamentar a condenação;

(
iv
) saber se houve efetivo inadimplemento contratual por parte dos arrendadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de requerimento específico e tempestivo da prova pericial, o que configura
preclusão .

4. Verifica-se inovação recursal na tentativa de introdução de documentos não apresentados na fase de instrução, sem justificativa plausível.

5. As atas notariais, dotadas de fé pública, foram corroboradas por outros meios de prova constantes dos autos, inclusive pelo depoimento pessoal do próprio arrendador, que confirmou a ausência de preparo das terras por decisão
estratégica .

6. O inadimplemento contratual restou comprovado pela não entrega da área em conformidade com as cláusulas pactuadas, frustrando o objetivo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova pericial não é requerida de forma específica no momento processual adequado.

2 .
É incabível a inovação recursal mediante juntada de documentos e alegações novas em sede de apelação, salvo prova superveniente.

3. As atas notariais, quando corroboradas por outros elementos do processo, inclusive depoimento da parte, constituem prova válida e suficiente à demonstração do inadimplemento contratual.

4 .
A existência de conexão processual justifica o julgamento conjunto de feitos com identidade de causa de pedir e partes, nos termos do art. 55 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 370, parágrafo único, 373, II, e 1 .014.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4,
j .
01.06.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
645.985/SP,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16.06 .2016; TJMT, AI 1005779-04.2021.8.11 .0000, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 27 .10.2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001225220238110084, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/06/2025) (
g.n
.)

Dessa forma,
não é possível o conhecimento de tais documentos por este órgão colegiado,

Ademais, é
certo que a revelia gera, nos termos do art. 344 do CPC, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Contudo, tal presunção não é absoluta, especialmente quando os fatos alegados exigem comprovação mediante prova robusta, como é o caso de indenização por fruição de bem imóvel.

Assim, mesmo diante da revelia, é imprescindível a existência de elementos mínimos de prova, capazes de demonstrar o efetivo uso ou gozo do imóvel pelo réu.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A revelia, prevista nos
arts
. 344 e 345 do CPC, não gera presunção absoluta de veracidade, sendo inaplicável quando as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar o direito alegado.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009702820228110099, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

No presente caso,
verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de instruir a demanda com elementos probatórios idôneos e suficientes a comprovar o efetivo uso ou fruição do imóvel, condição indispensável à condenação ao pagamento da taxa de fruição.

Ressalte-se que, embora seja possível a cumulação da multa contratual com a taxa de fruição, conforme entendimento consolidado nesta Corte, tal cumulação pressupõe a demonstração inequívoca
de edificação no lote adquirido
e/ou
da ocupação do bem
discutido nos autos
, o que não se verificou no presente caso.

Dessa forma, diante da ausência de provas concretas que evidenciem fruição do imóvel pela parte
apelada
, não há como reconhecer o direito da apelante à retenção de valores a título de taxa de fruição. Assim, o pleito recursal deve ser rejeitado, mantendo-se
incólume
a sentença
objurgada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025